Tribunal: TJES
Processo: 5004754-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004754-66.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

AGDO(S):

PRODNORTE – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir que “quanto ao pedido de suspensão da cobrança supostamente indevida, verifico que a probabilidade do direito invocado está evidenciado nos documentos que acompanham a exordial, notadamente a conta com a cobrança da multa contratual (Id. 5995037), bem como, as cobranças da dívida por meio de SMS (Id. 5995030/5995028) e os e-mails trocados entre a parte requerente e a parte demandada na tentativa de resolução da lide amigavelmente (Id. 59950034)”, e “da mesma forma, o perigo da demora está demonstrado, pois a parte autora está sendo cobrada de uma multa contratual que, aparentemente, é indevida, pois não lhe foi comunicado”.

2.
A partir do panorama delineado, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida pela magistrada primeva.

3.
O valor total fixado a título de
astreinte
somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n.1.475.157/SC). Dessa forma, não se verifica descompasso entre o valor e a obrigação que se pretende ver adimplida pela ordem do juiz.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004754-66.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
05
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004754-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA- PRODNORTE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004754-66.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

AGDO(S): PRODNORTE – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em virtude da decisão acostada no id. 6862625 nos autos da
Ação Anulatória C/C Obrigação De Fazer C/C Pedido Indenizatório Por Dano Moral Com Pedido De Tutela Antecipada
, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo Agravado para “
determinar que a empresa demandada TELEFONICA BRASIL S.A., 1) suspenda imediatamente, a partir da ciência da presente decisão, a cobrança da multa do valor de R$ 898,68 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao “cancelamento de contrato”, até o deslinde da ação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, e, 2) emita novo boleto individualizado correspondente ao valor de R$ 91,82 (noventa e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao vencimento de 17/01/2021, do número (27) 99722-2631, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão
”.

Em suas razões recursais (id. 1588169), a Agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento, sob o argumento, em síntese, de que exerceu regularmente o seu direito de cobrar a multa por cancelamento do contrato antes do transcurso do prazo para o seu término.

Sobreveio decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 1651493).

Contrarrazões no id. 1771729.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004754-66.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

AGDO(S):

PRODNORTE – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em virtude da decisão acostada no id. 6862625 nos autos da
Ação Anulatória C/C Obrigação De Fazer C/C Pedido Indenizatório Por Dano Moral Com Pedido De Tutela Antecipada
, a qual deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo Agravado para “
determinar que a empresa demandada TELEFONICA BRASIL S.A., 1) suspenda imediatamente, a partir da ciência da presente decisão, a cobrança da multa do valor de R$ 898,68 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao “cancelamento de contrato”, até o deslinde da ação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, e, 2) emita novo boleto individualizado correspondente ao valor de R$ 91,82 (noventa e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao vencimento de 17/01/2021, do número (27) 99722-2631, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão
”.

Constam dos autos de origem que o Agravado adquiriu uma linha telefônica da empresa Agravante, no ano de 2015, de número (27) 99722-2631, sendo que, decorridos anos de utilização da referida linha, solicitou a diminuição do valor do plano em sua fatura para o valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) em correspondência com o importe de outra linha, posteriormente, adquirida pela requerente. Para tanto, fora orientada pela ora Agravante a solicitar o cancelamento do plano pós-pago vigente para ativação do pré-pago e posterior reativação da linha na modalidade pós-paga como forma de modificar o valor do plano para o patamar pretendido. Feito o percurso assinalado, a empresa Agravante imputou-lhe um débito de R$ 898,68 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a multa contratual por cancelamento da linha antes do prazo, fato esse que não era de conhecimento do Agravado.

Diante desse quadro, o Agravado ajuizou a demanda de origem requerendo a suspensão da cobrança indevida. Por sua vez, a Magistrada
a quo
ao proferir a decisão vergastada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“A concessão da tutela provisória de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). E ainda, como requisito negativo, não pode haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 3º do CPC).

O deferimento da medida pretendida é efetuada com alicerce nas provas até então apresentadas, em cognição não exauriente, sumária portanto. Trata-se de juízo de probabilidade e, portanto, passível de revogação.

Pois bem. Compulsando os documentos que instruem a exordial, após análise minuciosa, concluo que o pedido de tutela antecipada deve ser deferido parcialmente.

Quanto ao pedido de suspensão da cobrança supostamente indevida, verifico que a probabilidade do direito invocado está evidenciado nos documentos que acompanham a exordial, notadamente a conta com a cobrança da multa contratual (Id. 5995037), bem como, as cobranças da dívida por meio de SMS (Id. 5995030/5995028) e os e-mails trocados entre a parte requerente e a parte demandada na tentativa de resolução da lide amigavelmente (Id. 59950034).

Da mesma forma, o perigo da demora está demonstrado, pois a parte autora está sendo cobrada de uma multa contratual que, aparentemente, é indevida, pois não lhe foi comunicado.

Vale dizer, o deferimento da medida não trará prejuízo a parte demandada, mostrando-se cristalino a total reversibilidade da medida (art. 300, §1º, do CPC)

No tocante ao pedido de ativação do plano “pós-pago” no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) na linha (27) 99722-2631, plano similar a linha (27) 997999704, verifico, contudo, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida, tornando temerária o deferimento da medida sem possibilitar o efetivo contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, na forma do art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente o pedido liminar formulado pelo autor

para DETERMINAR que a empresa demandada TELEFONICA BRASIL S.A., 1) suspenda imediatamente, a partir da ciência da presente decisão, a cobrança da multa do valor de R$ 898,68 (oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao “cancelamento de contrato”, até o deslinde da ação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, e, 2) emita novo boleto individualizado correspondente ao valor de R$ 91,82 (noventa e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao vencimento de 17/01/2021, do número (27) 99722-2631, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão”.

Como constatado, o juízo primevo, analisando o quadro fático-probatório dos autos, deferiu, em análise preambular, a tutela provisória. E, nesse passo, há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir que “
quanto ao pedido de suspensão da cobrança supostamente indevida, verifico que a probabilidade do direito invocado está evidenciado nos documentos que acompanham a exordial, notadamente a conta com a cobrança da multa contratual (Id. 5995037), bem como, as cobranças da dívida por meio de SMS (Id. 5995030/5995028) e os e-mails trocados entre a parte requerente e a parte demandada na tentativa de resolução da lide amigavelmente (Id. 59950034)
”, e “
da mesma forma, o perigo da demora está demonstrado, pois a parte autora está sendo cobrada de uma multa contratual que, aparentemente, é indevida, pois não lhe foi comunicado
”.

De toda a sorte, conforme anteriormente manifestado, a Recorrente não discorreu uma linha sequer acerca do efetivo risco de dano irreversível que estaria submetido caso seja mantida a decisão vergastada, alegando apenas de forma genérica que “não pode esta Empresa correr o grave risco de não poder mais receber valores devidos, referentes à multa contratual, claramente detalhada à parte Autora, no ato da contratação”.

A partir do panorama delineado, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida pela magistrada primeva.

Na sequência, insurge-se ainda a Agravante quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e quanto ao valor de R$200,00 (duzentos reais) referente à multa diária fixada em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por sua vez, a empresa de telefonia informa, e não comprova, que a ordem fora devidamente cumprida com a suspensão da fatura de cobrança da multa contratual, consignando que,
in verbis
: “
quanto à suspensão imediata da multa, necessário esclarecer que, apesar desta Ré conseguir cumpri-lo sem problemas, já que basta inserir em seu sistema o chamado “filtro” o procedimento interno que permite a suspensão de cobranças, necessário esclarecer que também não concorda com esta decisão
”.

Insiste a Agravante que “
com o cenário em tela, o descumprimento da ordem judicial, que não ocorreu, passa a ser mais vantajoso à Agravada do que a observância da obrigação de fazer, o que, hipótese alguma, deve ser chancelado por esta C. Câmara
”.

A partir dessas considerações e na linha do entendimento fixado pelo STJ, tem-se que, primeiramente, "o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor” (REsp n.1.475.157/SC). Dessa forma, não vislumbro descompasso entre o valor e a obrigação que se pretende ver adimplida pela ordem do juiz.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004754-66.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.;

AGDO(S):

PRODNORTE – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Há aparente juridicidade na conclusão externada pelo Magistrado
a quo
ao concluir que “quanto ao pedido de suspensão da cobrança supostamente indevida, verifico que a probabilidade do direito invocado está evidenciado nos documentos que acompanham a exordial, notadamente a conta com a cobrança da multa contratual (Id. 5995037), bem como, as cobranças da dívida por meio de SMS (Id. 5995030/5995028) e os e-mails trocados entre a parte requerente e a parte demandada na tentativa de resolução da lide amigavelmente (Id. 59950034)”, e “da mesma forma, o perigo da demora está demonstrado, pois a parte autora está sendo cobrada de uma multa contratual que, aparentemente, é indevida, pois não lhe foi comunicado”.

2.
A partir do panorama delineado, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida pela magistrada primeva.

3.
O valor total fixado a título de
astreinte
somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n.1.475.157/SC). Dessa forma, não se verifica descompasso entre o valor e a obrigação que se pretende ver adimplida pela ordem do juiz.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004754-66.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.